Tribunal: TJDFT
Processo: 0745610-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745610-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DE MATOS BRANQUINHO AGRAVADO: FAGNER DE SOUSA SANTOS, TATIANE SILVA DAS VIRGENS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joaquim de Matos Branquinho contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 173208906 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Fagner de Sousa Santos e Tatiane Silva das Virgens, processo n. 0709054-87.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofícios à CAGED e ao INSS, nos seguintes termos: A parte credora requer a expedição de ofícios à CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) e ao INSS para informações quanto à existência de eventuais vínculos trabalhistas. A expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas que mantêm bancos de dados com a finalidade de obter informações relativas ao endereço atualizado, órgão empregador da parte requerida/executada, bem como a bens passíveis de penhora, consiste numa medida extremamente excepcional. Ademais, pela experiência deste Juízo, a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos ou empresas supramencionadas se mostrou totalmente ineficaz. Ademais, se a pesquisa INFOJUD realizada no ID 172300574 restou infrutífera, no presente ano, resta inútil a medida pretendida pela parte exequente. Ressalto que compete à parte credora diligenciar no sentido de encontrar e indicar bens e/ou valores do executado passíveis de penhora. Intime-se, portanto, a parte credora para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito executivo, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão, nos moldes do art. 921, inciso III do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Irresignado, o exequente apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52716429), informa se tratar de cumprimento de sentença em que busca o adimplemento de débitos locatícios. Diz ter solicitado as pesquisas pelos sistemas Sisbajud e RenaJud, restando, contudo, infrutíferas. Narra ter requerido a consulta ao sistema CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – e expedição de ofício ao INSS, a fim de averiguar a existência de vínculo de emprego ou contrato de trabalho ativo dos agravados. Diz que a decisão agravada indevidamente indeferiu o pedido. Fundamenta a sua insurgência no recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de penhora da verba salarial ainda que o débito exequendo não possua natureza alimentar (EREsp 1.582.475/MG). Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Defende, ainda, a utilidade nas pesquisas requeridas na medida em que a averiguação de eventual vínculo empregatício da parte agravada possibilitará a penhora de eventuais salários. Aduz possível a requisição de informações às repartições públicas e privadas quando esgotados os meios disponíveis. Requer, assim, a reforma da decisão agravada a fim seja enviado ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, bem como seja expedido ofício ao INSS, para que informem a atual situação cadastral dos executados. Ao final, requer: a) Seja o presente Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO, a fim que seja reformada a decisão do r. juízo a quo, à luz dos princípios da cooperação, celeridade e economia processual, de modo que seja enviado ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, e INSS, para que informe a atual situação cadastral dos agravados/executados, demonstrando se possuem registro de trabalho/emprego ativo, vez que independente da natureza jurídica do débito perseguido é possível a penhora de salário dos agravados. b) A intimação da agravada para expor suas contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 1.019, II do CPC; c) Que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da Dra. Maria Bernadete Teixeira, OAB/DF 8.654, sob pena de nulidade. Preparo recolhido intempestivamente aos Ids 52727460 e 52727461. O despacho de Id 52815205 concedeu ao recorrente prazo de cinco dias para que comprovasse o recolhimento do preparo em dobro. Preparo regular (Ids 53055034, 53055033, 53055036 e 53055035). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora